Tribunal: STF
Processo: HC 91599
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETO NÃO PREVISTO.
   RECURSO NÃO ADMITIDO.
1. A omissão prevista em lei como
   requisito para o cabimento dos embargos de declaração é aquela
   referente à ausência de análise de algum dos argumentos deduzidos
   pela parte interessada.
2. O recorrente não apontou qualquer
   omissão no acórdão embargado. Simplesmente requer a juntada de
   notas taquigráficas da sessão de julgamento, o que não constitui
   o fundamento legal apto a justificar a interposição do
   recurso.
3. Embargos rejeitados.